Tribunal: STF
Processo: AI 844395
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE DELITO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTE. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.